Tribunal: TJDFT
Processo: 0763612-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 165, III, “a”, DA LC 840/11. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que se considere como de efetivo exercício o afastamento decorrente de licença-maternidade, bem assim para determinar aos réus que se abstenham de suspender o estágio probatório da autora durante seu afastamento por licença maternidade. Em seu recurso, os recorrentes defendem que as hipóteses de suspensão da contagem do estágio probatório não são taxativas, e que a suspensão no caso se faz necessária a fim de que o servidor seja avaliado em efetivo exercício durante todo o prazo do estágio probatório. Contrarrazões no ID 32326957.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. A Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, disciplina no art. 27 as hipóteses em que a contagem do tempo de estágio probatório fica suspensa. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
IV. Além disso, o art. 165, III, “a”, da Lei Complementar no 840/2011, estabelece que a licença maternidade é contada como efetivo exercício do cargo. Assim, a suspensão promovida pelo ente recorrente não se encaixa nas hipóteses legais. A atuação da Administração pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita. Nestes termos, descabe interpretação extensiva do texto normativo para elastecer as hipóteses de suspensão da contagem do prazo de estágio probatório.
V. Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado no âmbito das três Turmas Recursais. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1366023, 07075037920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1360559, 07466063020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021; Acórdão 1341478, 07468713220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Sem custas ante a isenção legal.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.